Tribunal: TCU
Processo: 024.163/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Paulo Cesar Goncalves Ladeira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5605/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5121/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 26/8/2025-Ordinária, inserido na Ata no 30/2025-2a Câmara, relativamente ao seu item 9, onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Paulo César Gonçalves Ladeira em face do Acórdão 3749/2025-TCU-Segunda Câmara ,", leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Paulo César Gonçalves Ladeira em face do Acórdão 3794/2025-TCU-Segunda Câmara ,", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.163/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Cesar Goncalves Ladeira (XXX.792.847-XX). 1.2. Recorrente: Paulo Cesar Goncalves Ladeira (XXX.792.847-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (23803/OAB-DF), Joyce de Carvalho Morachik (63986/OAB-DF) e outros, representando Paulo Cesar Goncalves Ladeira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.